Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702181-36.2020.8.07.0009 RECORRENTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE RECORRIDOS: S&amp;N CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA, SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SEGUNDO RÉU. ACOLHIMENTO. PROCLAMADA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. REVELIA. ART. 344 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. CLÁUSULA PENAL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A legitimidade para a causa é conceituada como a pertinência subjetiva da parte demandante em relação à lide e está relacionada ao direito material subjacente. No caso, verifica-se que o segundo Réu figurou tão somente como representante legal da pessoa jurídica, não tendo sido demonstrado que agiu de forma ilegal ou com abuso ou excesso de poderes e, portanto, não possui pertinência subjetiva com o direito material posto em Juízo. 2 – Sabe-se que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios e, para que o patrimônio destes responda pela dívida, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica em incidente próprio ou mediante a formulação de pedido específico na exordial, hipótese em que se dispensa a instauração do incidente (art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil), exigindo-se a demonstração de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. In casu, todavia, inexiste pedido expresso devidamente fundamentado e, consequentemente, pronunciamento judicial de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar o patrimônio do sócio. 3 – O terceiro Réu, apesar de também ter sido mencionado como mero representante legal da pessoa jurídica, o que, de igual modo, é suficiente para o reconhecimento de sua ilegitimidade para a causa, nem sequer assinou os instrumentos contratuais acostados aos autos, tampouco figura em qualquer outro momento da relação jurídica existente entre a parte Autora e a primeira Ré. Assim, tendo em vista que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, embora não tenha sido interposto recurso pelo terceiro Réu, impõe-se, de ofício, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 4 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo à Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável a produção de outras provas além daquelas já acostadas aos autos. 5 – A presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. No entanto, quando os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do Demandante e houve análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo Autor, mas principalmente da documentação apresentada, não se pode dizer que o Autor foi liberado do seu dever de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), tornando-se, no caso concreto, incontroversa a parcela não executada dos serviços contratados. 6 – Em conformidade com o art. 413 do Código Civil, sobrelevando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa contratual deve incidir sobre a parcela não executada dos serviços, a ser calculada em liquidação de sentença, e não sobre o valor total do contrato. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do segundo Réu acolhida. Proclamada, ex officio, a ilegitimidade passiva do terceiro Réu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 317, 338 e 339, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, quando o réu suscita sua ilegitimidade passiva para a demanda, deve ser facultada, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração da exordial e substituição da parte antes de ser proferida decisão sem resolução de mérito, em observância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, o que não ocorreu no presente caso. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 34380049). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 317, 338 e 339, §§ 1o e 2o, todos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “de uma simples análise das menções feitas ao Réu VITOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA na petição inicial e no contrato e termos aditivos celebrados entre a parte Autora e a primeira Ré (Num. 28093044, 28093047, 28093049 e 28093050), verifica-se que ele figurou tão somente como representante legal da pessoa jurídica, não tendo sido demonstrado que agiu de forma ilegal ou com abuso ou excesso de poderes e, portanto, não possui pertinência subjetiva com o direito material posto em Juízo. Além disso, sabe-se que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios e, para que o patrimônio destes responda pela dívida, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica em incidente próprio ou mediante a formulação de pedido específico na exordial, hipótese em que se dispensa a instauração do incidente (art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil), exigindo-se a demonstração de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. In casu, todavia, inexiste pedido expresso devidamente fundamentado e, consequentemente, pronunciamento judicial de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar o patrimônio do sócio” (ID 30613245). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1980119/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/3/2022). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 34380049). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025